Tribunal: STF
Processo: Rcl 93635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. RE Nº 719.870/MG (TEMA RG Nº 670): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AI Nº 800.074/SP (TEMA RG Nº 318): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Décio Henrique Lobato Sodré, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Mandado de Segurança nº 0102952-73.2021.5.01.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no AI nº 800.074/SP (Tema RG nº 318), violando o decidido no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (Tema RG nº 670) e desrespeitando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
2. O reclamante narra ter ingressado com petição na 16ª Vara do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, requerendo a certificação do trânsito em julgado da Ação nº 219900-90.1997.5.01.0016, em que a publicação dos embargos de declaração ocorreu em 05/05/2000 (sexta-feira), com início de prazo para recurso em 08/05/2000 (segunda-feira), com prazo máximo para recurso até 17/05/2000 (quarta-feira). Relata que houve interposição de recurso ordinário “intempestivo” e “deserto”, pela parte reclamada em 19/05/2000 (sexta-feira).  
 
3. Entende que a interposição de recurso intempestivo (fora do prazo) e deserto (pagamento das custas/preparo fora do prazo recursal) não tem o condão de interromper o prazo para o trânsito em julgado da decisão recorrida, consolidando a coisa julgada desde o fim do prazo recursal original e que os recursos protocolados fora do prazo são considerados inadmissíveis/inexistentes.
 
 4. Informa que, diante do julgamento do recurso ordinário intempestivo e deserto, que resultou na reforma integral de sentença com trânsito em julgado que lhe era favorável, impetrou mandado de segurança que foi liminarmente indeferido, sem resolução do mérito. Noticia que, mantido o indeferimento do mandamus nos recursos subsequentes, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pelo TST, com base no Tema RG nº 318. Alega que houve usurpação de competência, cometida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao não enviar o recurso extraordinário interposto para julgamento neste Supremo Tribunal Federal, haja vista a inaplicabilidade do referido paradigma, ao caso concreto, sustentando a subsunção da controvérsia ao Tema RG nº 670.
 
5. Sublinha ser cabível mandado de segurança contra violação à coisa julgada, configurando direito líquido e certo, exceto em casos de decisão teratológica ou ilegalidade manifesta que fere a segurança jurídica. Diz que o mandado de segurança não substitui recurso próprio, em que não havia prazo para tal, mas é admitido para proteger o direito consolidado contra ato abusivo do juiz de Primeira Instância.
 
6. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. Requer o benefício da gratuidade da justiça
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7.  De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. No caso, o reclamante afirma que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
13. Alega-se, ainda, que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do AI nº 800.074/SP (Tema RG nº 318), em detrimento da tese fixada no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (Tema RG nº 670), a qual, segundo reclamante, seria aplicável à espécie.  Eis as ementas dos referenciados paradigmas: 

"Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral."
 (AI nº 800.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 06/12/2010).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 
3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 
4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente."
 (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).
 
14. O ato impugnado, por sua vez, foi proferido por Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário apresentado, em decisum assim ementado (e-doc. 5, p. 1; grifos e destaques do original): 
 
“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 318 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interno interposto em face e decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 318). Na hipótese dos autos, verifica-se do acórdão recorrido a aplicação de óbice processual contra a pretensão recursal em mandado de segurança. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 318 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. Assim deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada do Tema 318 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, Dje de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachim, 2ª Turma, Dje de 25/06/2021(. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”
 
15. Colaciono, para fins de compreensão da situação processual controvertida, a ementa do julgado impugnado pelo recurso extraordinário (e-doc. 5, p. 2; destaques acrescidos):

“MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO. ATO COATOR PROFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, JULGADOS IMPROCEDENTES. PRETENSÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECLAMANTE E AO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMADO, MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO E DESERTO. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33/TST E DA OJ 99 SBDI-2/TST. 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário do impetrante, mantendo-se a denegação da segurança, por fundamento diverso do Tribunal Regional. 2. Conforme consignado na decisão agravada, a questão debatida no mandado de segurança, consubstanciada na alegação de nulidade absoluta das decisões proferidas após a prolação de sentença favorável ao reclamante, diante da ausência de certificação do seu trânsito em julgado em 15/5/2000, e do equivocado conhecimento e provimento do recurso ordinário interposto pelo reclamado, manifestamente intempestivo e deserto, encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada. 3. Cumpre registrar que, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do TRT da 1ª Região, verifica-se que o trânsito em julgado do processo matriz, na fase de conhecimento, foi certificado em 14/12/2009. É de se notar que a controvérsia aqui posta foi submetida à análise nos autos originários, na fase de execução, tendo o reclamante se utilizado de diversos instrumentos processuais, tais como exceção de pré-executividade, julgada improcedente em 10/10/2013; embargos de declaração, rejeitados em 9/12/2013; e agravo de petição, o qual foi desprovido em 15/5/2014. Veja-se que o impetrante interpôs ainda embargos de declaração, que foram desprovidos em julho de 2014; novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados em outubro de 2014; recurso de revista, inadmitido em novembro de 2014; agravo de instrumento, desprovido em outubro de 2015; recurso extraordinário, inadmitido em agosto de 2017; agravo interno, desprovido em junho de 2018; sobrevindo o trânsito em julgado em maio de 2020, após a oposição de dois embargos declaratórios. Finalmente, cumpre registrar que o ora agravante ajuizou a ação rescisória n.º 100041-88.2021.5.01.0000, amparando-se em fundamentos semelhantes aos constantes do presente mandado de segurança, a qual foi extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, estando pendente de julgamento pelo Ministro Sérgio Pinto Martins, no âmbito desta SBDI-2, o recurso ordinário interposto pelo autor. 4. Nessa esteira, a teor do art. 5º, III, da Lei n.º 12.016/2009, revela-se inviável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. A situação dos autos atrai, portanto, as compreensões assentadas na Súmula 33 do TST e na Orientação Jurisprudencial 99 da SBDI-2/TST, razão pela qual há de ser mantida a denegação da segurança. Agravo conhecido e desprovido.”
 
16. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, fica evidente que a aplicação do Tema RG nº 318, pelo Tribunal reclamado, não incide em qualquer equívoco ou teratologia. Pelo contrário, diante do indeferimento liminar do mandado de segurança impetrado pelo reclamante, por ausência dos requisitos processuais que autorizariam a impetração, a aplicação do referenciado paradigma é medida que se impõe.

17.  Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº
670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão o reclamante, diante da manifesta ausência de identidade material entre a controvérsia discutida nestes autos e aquela que foi objeto do paradigma, inclusive, pois o processo originário em que proferido o ato reclamado não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade.

18. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

19. Destaco, assim, que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso do reclamante, interposto em face de acórdão proferido em consonância com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, utilizou-se, tão somente, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade.
 
20.  Se bem observado, o reclamante limitou-se a expor, na exordial da presente reclamação, seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia
na decisão reclamada, o que comprova o manifesto descabimento da reclamação.

21. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
22. Destaco, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator